Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. NÃO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERCENTUAL MAIS BENÉFICO.
1. As condições pessoais do apenado, como a reincidência, podem e devem ser examinadas pelo juiz da execução penal, independentemente de tal condição ter sido reconhecida expressamente pela sentença penal condenatória transitada em julgado. É que também é atribuição do juiz da execução individualizar a pena.
2. O apenado, não reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), ainda que não seja primário, sujeita-se à fração de 40% (art. 112, V, da LEP) quanto ao crime hediondo sem resultado morte e à fração de 50% (art. 112, VI, “a”, da LEP) quanto ao crime hediondo com resultado morte.
3. Agravo não provido.